Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS PROPOSTA EM QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA MATÉRIA DISCUTIDA COM A QUESTÃO A SER DECIDIDA NO IRDR 16. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, houve expressa e clara determinação de suspensão da tramitação dos recursos até o julgamento do IRDR 16, em questão de ordem suscitada na sessão do julgamento colegiado.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.